Tribunal: TJMT
Processo: 1005534-18.2020.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005534-18.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IAGO PENAVES DA SILVA BORBOREMA - CPF: 021.976.491-32 (RECORRENTE), ELLEN VERISSIMO RODRIGUES VILELA - CPF: 035.559.931-78 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0006-35 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
20/03/2025. Dr. Eduardo Calmon: Nego provimento ao recurso. 03/04/2025 Dra. Jaqueline Cherulli (1o vogal): após análise dos autos, acompanho o relator. Dr. Walter Pereira de Souza (2ovogal): acompanho ambos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ASTREINTES - VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Trata-se de cumprimento de sentença em razão do descumprimento de tutela de urgência deferida nos autos, para o fim de ordenar à parte requerida que “providencie no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a liberação do acesso ao AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem para que a parte autora possa depositar seu TCC II no prazo estipulado pela instituição, qual seja 17/04/2020. Caso a parte reclamada não cumpra esta determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência”

2.

O recorrente requereu a aplicação da multa astrientes em desfavor do recorrido na monta de R$ 618.500,00 (Seiscentos e dezoito mil e quinhentos reais).

3.

A sentença proferida nos autos julgou parcialmente procedente os embargos à execução ao cumprimento de sentença, reduzindo e limitando o valor da multa astrientes a monta de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

4.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que as astreintes devem observar alguns critérios, sendo: valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; e possibilidade de adoção de outros meios pelo Magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo.

5.

Considerando que o Recorrente UNIC se manteve inerte quanto ao cumprimento da ordem judicial, não podendo alegar a impossibilidade da cobrança da multa, por ausência de intimação pessoal, tendo em vista que em várias oportunidades manifestou nos autos, após a sentença que determinou a obrigação de fazer, não há que se falar em inexigibilidade da multa cominatória.

6.

O artigo 537 do Código de Processo Civil dispõe em seu §1o: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

7.

A multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das astreintes é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte. Dessa forma, a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8.

A propósito: “RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTAPOR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - VALOR EXCESSIVO - DESPROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das astreintes é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte. 2. Redução do quantum fixado a título de multa de R$ 14.113,16 (quatorze mil, cento e treze reais e dezesseis centavos) para R$ 6.000,00 (seis mil reais). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1002944-06.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, TurmaRecursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)”.

9.

Desse modo, inexistindo motivo para inexigibilidade da multa astreintes, e a sua redução foi de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade, não há motivos para reforma da sentença proferida.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.

Posto isso, CONHEÇO doa recursos interpostos por
UNIC EDUCACIONAL LTDA e IAGO PENAVES DA SILVA BORBOREMA
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

12.

Por consequência, condeno o recorrente
IAGO PENAVES DA SILVA BORBOREMA,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

13.

Por fim, condeno o recorrente
UNIC EDUCACIONAL LTDA,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre da condenação (multa), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025